Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700313-27.2023.8.07.0006 RECORRENTE: SAMUEL BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na ausência do laudo pericial, a materialidade da lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico pode ser comprovada através de outros meios de prova, como as provas testemunhais corroboradas pelas fotografias das lesões, sendo inviável o pleito desclassificatório. 2. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios. 3. Não incide o princípio da consunção ou absorção entre os crimes de ameaça e de lesão corporal, porque os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais são diversos e não há relação de subordinação entre eles no contexto fático, uma vez que a lesão corporal não dependeu da ameaça para se concretizar. 4. O valor mínimo indenizatório fixado na sentença é proporcional ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado às ofendidas, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 129, §13, do Código Penal e 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiria prova técnica para a comprovação do delito de lesão corporal e não teriam sido produzidos todos os elementos probatórios necessários à apuração da conduta imputada, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 129, §13, do Código Penal e 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, apesar de a vítima não ter realizado o exame de corpo de delito, as lesões corporais estão devidamente comprovadas pela prova oral produzida em juízo, especialmente o depoimento da Sra. Maria do Socorro, que constatou a presença das lesões aparentes na região do olho da vítima, nos termos do art. 167 do CPP , corroborado pela fotografia de ID 56299219. 1 Embora a realização do exame pericial seja privilegiada pela legislação processual nos crimes que deixam vestígios, a sua não realização não conduz necessariamente à nulidade e absolvição do acusado quando existirem outras provas que indiquem a materialidade e a autoria do delito. Desse modo, a materialidade da lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico pode ser comprovada através das provas orais corroboradas pelas fotografias das lesões, como no caso dos autos (ID 60588711 - Pág. 6). Observa-se que a vítima apresentou relatos coesos e harmônicos no sentido de confirmar a lesão corporal sofrida e a ameaça recebida, inexistindo contradições capazes de colocar em dúvida seu depoimento (ID 60588711 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024